Tribunal: TJBA
Processo: 8001884-21.2024.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001884-21.2024.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOLANDIA

Advogado(s)
:
LUIS MARCOS DOS SANTOS

APELADO: VALDIRENE PEREIRA VILAS BOAS

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE TEOLÂNDIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR. LEI MUNICIPAL Nº 470/2007. SUPRESSÃO POR PORTARIA. PODER REGULAMENTAR. LIMITES. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. RESERVA DE CARGA HORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO OU IMPEDIMENTO À VANTAGEM LOCAL. ÔNUS DO MUNICÍPIO QUANTO À PROVA DA EXTINÇÃO DO FATO GERADOR DA GRATIFICAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, determinando o restabelecimento da Gratificação por Atividade Complementar prevista na Lei Municipal nº 470/2007 e o pagamento das parcelas suprimidas a partir de abril de 2020.
2 - O Município sustenta a legalidade da supressão da gratificação por meio da Portaria Municipal nº 111/2020, sob o fundamento de que a implementação da reserva de carga horária extraclasse, prevista na Lei Federal nº 11.738/2008, teria afastado o fato gerador da vantagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente válida a supressão de gratificação instituída por lei municipal mediante portaria e se a reorganização da jornada docente, decorrente da Lei Federal nº 11.738/2008, autoriza a cessação automática da vantagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - A Gratificação por Atividade Complementar possui previsão expressa nos arts. 39, VI, e 41, da Lei Municipal nº 470/2007, tratando-se de vantagem instituída por lei em sentido formal, cuja modificação ou supressão exige diploma normativo de igual hierarquia, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
5 - A Portaria Municipal nº 111/2020 extrapolou os limites do poder regulamentar, pois ato administrativo secundário não possui aptidão para inovar no ordenamento jurídico nem para restringir direito legalmente assegurado.
6 - O § 4º do art. 2º da Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece norma geral de organização da jornada do magistério, assegurando percentual mínimo de tempo para atividades extraclasse, sem disciplinar a estrutura remuneratória dos docentes nem vedar a instituição de gratificações pelos entes federativos.
7 - A constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167, não implica revogação nem invalidação de vantagens criadas por legislação local, sendo inadmissível interpretação extensiva para restringir direito remuneratório previsto em lei municipal.
8 - A legislação municipal não condiciona o pagamento da gratificação à inexistência de reserva de carga horária, inexistindo previsão normativa que autorize sua supressão automática por reorganizações administrativas genéricas.
9 - A própria Portaria nº 111/2020 reconhece a continuidade das atividades extraclasse, evidenciando mera reorganização administrativa, e não a eliminação do suporte fático da vantagem.
10 - Ainda que se reconheça a natureza
propter laborem
da gratificação, a sua cessação exige prova concreta da extinção do fato gerador, ônus que incumbia ao Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO
11 - Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001884-21.2024.8.05.0276
, em que figuram como apelante

MUNICÍPIO DE TEOLÂNDIA
e apelada
VALDIRENE PEREIRA VILAS BOAS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,